Tribunal: TJBA
Processo: 8010917-66.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010917-66.2022.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: C. F. D. S.

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
DANIEL CARDOSO DE MORAES

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL (DPE). POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DPE PELO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS. TEMA 1002 DO STF (RE 1140005/RJ). PRECEDENTE VINCULANTE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010917-66.2022.8.05.0256
, em que figuram como apelante C. F. D. S., e como apelado, o MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE DAR PROVIMENTO
, para determinar o pagamento de honorários sucumbenciais à DPE correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador de Justiça

11